Tribunal: TJMT
Processo: 1001769-52.2019.8.11.0010
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001769-52.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FERNANDO BUENO DO PRADO - CPF: 023.962.791-14 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DANO MORAL - EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – LAUDO DO INMETRO QUE CONSTATOU A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – MEDIDOR REPROVADO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de Laudo do INMETRO que reprova o medidor devida à fatura de recuperação de consumo e a improcedência se impõe.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto
(
R$ 1.904,29
)
em razão da comprovação da legitimidade da cobrança, conforme trecho que cito:

Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo
a tutela de urgência concedida, devendo a parte reclamada observar os termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.412.433-RS, no que tange a cobrança dos débitos e suspensão do fornecimento de energia elétrica
.

Acolho
o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague a fatura discutida nos autos (recuperação de consumo), cujo valor total é de R$ 1.904,29 (mil novecentos e quatro reais e vinte e nove centavos), acrescida de juros e corrigida monetariamente a partir do vencimento da fatura.

A parte promovente alegou em suas razões recursais que não teve conhecimento de qualquer tipo de vistoria que tivesse apontado alguma irregularidade que pudesse ensejar a referida cobrança, buscou o poder judiciário para poder retirar seu nome dos órgãos de proteção de crédito.

Afirmou que sequer teve oportunidade de se defender do Apontamento, pois não recebeu nenhuma intimação ou notificação de débitos relacionados a seu nome e CPF com a Recorrida em relação a sua Unidade Consumidora, que originou as faturas e que ocasionou a negativação, muito menos foi notificado de qualquer vistoria, e qualquer débito pendente.

Requereu a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente ter sido surpreendida a com a negativação de seu nome junto ao SPC/SERASA, negativação realizada pela Requerida no valor R$1.904,29 (um mil, novecentos e quatro reais e vinte e nove centavos), referente a um suposto débito datado de 30/11/2018, referente a consumo recuperado, que não concorda.

Na contestação a recorrida aduz que não cometeu ato ilícito e que os valores cobrados decorrem de irregularidade constatada no medidor.

A promovida, ora recorrida, juntou nos autos Laudo do INMETRO que comprova a irregularidade do sistema de medição estando este “REPROVADO”, o que comprova a existência de erro na medição, razão pela qual não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela empresa decorrente da cobrança a título de recuperação de consumo.

O laudo demonstra que houve perícia oficial e, portanto, em que pese a insurgência quanto a inspeção, alegando ser unilateral, destaco que fora confeccionado por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, se tratando de laudo imparcial e não unilateral.

O laudo do Inmetro é prova cabal da irregularidade constatada, de modo que a inobservância de procedimentos quanto ao TOI confeccionado e a ausência de comprovação da intimação não descaracteriza a legitimidade da cobrança, posto que comprovada por meio de perícia oficial, realizada por órgão imparcial.

Portanto, existindo prova da irregularidade no registro do consumo, comprovado por laudo do Inmetro que reprovou o medidor, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020